Tribunal: STF
Processo: AP 2483
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de DAVID ZEFERINO MOREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (eDocs. 16-17), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a DAVID ZEFERINO MOREIRA, CPF nº 190.967.248-36, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 3.183, PET 10.820/DF):



    Em 16/12/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 73), assim como a Defesa de DAVID ZEFERINO MOREIRA apresentou alegações finais em 6/2/2025 (eDoc. 78).



    Em 27/8/2024, a Defesa de DAVID ZEFERINO MOREIRA formulou requerimento “autorizá-lo a se afastar da área de inclusão que lhe foi imposta, em virtude de contrato de trabalho, cujo empregador está estabelecido no município de Bauru - SP” (eDoc. 29), tendo a Procuradoria-Geral da República se manifestado favoravelmente “pela ampliação da área de inclusão da zona de monitoramento eletrônico, do horário e dos dias de recolhimento domiciliar, conforme requerido pelo réu” (eDoc. 35).



    Em 15/10/2025, indeferi o pedido de flexibilização das medidas cautelares, uma vez que inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição (eDoc. 45).



    Em 6/2/2025, a Defensoria Pública da União, representando o réu, reiterou o pedido para “afastar da área de inclusão que lhe foi imposta, em virtude de contrato de trabalho, cujo empregador está estabelecido no município de Bauru – SP”(eDoc. 90). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 15/10/2024, indeferi o pedido de autorização de afastamento da área de inclusão que lhe foi imposta formulado pela Defesa de DAVID ZEFERINO MOREIRA (eDoc. 45).



    Novamente, a Defensoria Pública da União requereu a flexibilização das medidas cautelares (eDoc. 90), não tendo demonstrado qualquer motivo adicional a justificar a autorização requerida.



    No caso específico, não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente